Tribunal: CARF
Processo: 10134.720824/2019-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10134.720824/2019-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.610 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
TEIXEIRA & PALMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/02/2016
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
PRÁTICA
REITERADA.
PROCEDÊNCIA
É correta a exclusão do Simples Nacional da empresa que, reiteradamente,
mantem empregados em atividade laboral sem os respectivos registros, a partir
de procedimento fiscal realizado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-68.280, de 09 de março de
2020, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Da exclusão do Simples Nacional A empresa Teixeira & Palma Ltda. foi excluída do
Simples Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte por meio do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10134.720824/2019-56
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720824/2019-56

Ato Declaratório Executivo no 006049179, de 10/05/2019, com efeitos a partir de
01/02/2016, e impedimento de nova opção pelos próximos três anos-calendário
seguintes, em razão de ter omitido de forma reiterada da folha de pagamento da empresa
ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
preste serviço, conforme disposto no artigo 29, inciso XII, § 1o, da Lei Complementar no
123/2006, e artigo 84, inciso IV, alínea "k" da Resolução CGSN no 140/2018.
De acordo com a "Representação para Exclusão de Ofício do Simples Nacional" (fls.
4/5), a emissão do ADE decorreu do Ofício No 301/2017/GAB/SIT/MTb, de
10/10/2017, da Secretaria da Inspeção do Trabalho, integrante do Ministério do
Trabalho, que informou à RFB que o contribuinte omitiu de forma reiterada da sua folha
de pagamento informações previstas pela legislação trabalhista e previdenciária de
segurado empregado. Em consequência, foi autuado em mais de um exercício por
infração ao caput do artigo 41 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), por manter
empregados em atividade laboral sem os respectivos registros. As situações relatadas
foram formalizadas por intermédio de auto de infração em dois ou mais períodos de
autuação, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações, verificadas em relação aos
últimos cinco anos-calendário, conforme quadro demonstrativo a seguir:

Conforme o Ofício No 301/2017/GAB/SIT/MTb, os autos de infração foram
regularmente processados com direito à ampla defesa do interessado e decididos em
última instância administrativa pela procedência.
Da manifestação de inconformidade O contribuinte teve ciência do ADE em 25/06/2019
(fl. 7) e apresentou em 19/07/2019, tempestivamente, a manifestação de inconformidade
de fls. 10/20.
Em síntese, afirma que não foi garantido o seu direito ao contraditório e à ampla defesa,
nos termos do Decreto no 70.235/1972, pois sequer foi notificado da instauração do
processo, configurando grave ilegalidade.
Alega que sua exclusão do Simples Nacional não é razoável ou proporcional, e que
deveriam ter sido levados em consideração os princípios constitucionais da boa-fé e do
tratamento diferenciado dispensado às micro e pequenas empresas.
Assevera que foram somente duas fiscalizações (2015 e 2016) e, em cada uma, somente
um empregado, em um universo de oito, estava em desacordo com a legislação
trabalhista, o que não pode ser considerado um fato reiterado.
Ao final, o contribuinte requer a revisão do ato administrativo que o excluiu do Simples
Nacional.
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, pois restou evidenciado nos autos a
prática reiterada estabelecida no inciso XII e inciso I do § 9o do art. 29 da LC no 123/2006, por
falta de registro de empregados. Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/02/2016
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720824/2019-56

EXCLUSÃO DE OFÍCIO. OMISSÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS, DE
FORMA REITERADA, DA FOLHA DE PAGAMENTO.
A empresa deve ser excluída de ofício do Simples Nacional se, de forma reiterada,
omite da folha de pagamento segurado empregado que lhe presta serviço.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 07/04/2020 (e-fls. 60) e
apresentou recurso voluntário no dia 19/06/2020 (e-fls. 64 a 73), pelo qual destacou, em síntese,
o seguinte:
Requer a sua reinclusão no Simples Nacional entre 01/02/2016 a 31/12/2019, em
razão dos efeitos suspensivos do recurso voluntário.
Preliminarmente, a contribuinte defende a ausência de contraditório e da ampla
defesa, nos mesmos termos apresentados na manifestação de inconformidade. No mérito, alega
dever ser aplicado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme igualmente
defendido na manifestação de inconformidade.
Ao final, requereu a procedência do recurso voluntário, cancelando a exclusão do
Simples Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
A intimação do acórdão da DRJ foi recebido pela Recorrente durante a suspensão
dos prazos processuais no âmbito da Receita Federal, tendo em vista a Portaria RFB no 4.105, de
30 de julho de 2020, que, ao alterar a Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, estendeu até
31 de agosto de 2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais nas repartições da
RFB. Diante disso, o recurso voluntário apresentado é tempestivo. Ademais, a peça processual
de defesa cumpre com os demais requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dela tomo
conhecimento e passo a apreciar.
A exclusão do Simples Nacional da Recorrente deu-se em razão de recebimento
de Representação para Exclusão do Simples Nacional, pois, a partir do ofício emitido pela
Ministério Público do Trabalho no 301/2017/GAB/SIT/MTB, de 10 de outubro de 2017, foi
comunicado à autoridade competente que a contribuinte omitiu de forma reiterada da sua folha
de pagamento informações previstas pela legislação trabalhista e previdenciária de segurado
empregado. Por conta disso, foi a mesma autuada em mais de um exercício por infração ao art.
41, caputda CLT, por manterem empregados em atividade laboral sem os respectivos registros.
As situações relatadas foram formalizadas por intermédio de auto de infração em 2 ou mais
períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações, verificadas em relação
aos últimos 5 (cinco) anos-calendário. O Ofício ainda ressaltou que os autos de infração foram
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720824/2019-56

regularmente processados com direito à ampla defesa do interessado e decididos em última
instância administrativa pela procedência (fls. 04 a 05).
Em razão do noticiado, foi emitido o Ato Declaratório Executivo no 006049179,
publicado em 10/05/2019, conforme descrição dos fatos abaixo (fls. 6):
Art. 1o Fica excluída Simples Nacional a pessoa jurídica, a seguir identificada, por
omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações prevista pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço,
conforme disposto no inciso XII e § 1o do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da
LC no 123, de 2006, e na alínea k do inciso IV do art. 84 da Resolução CGSN no 140, de
2018.
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 01/02/2016, impedindo a opção
pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes, conforme disposto no § 1o do art. 29
da LC no 123, de 2006, e inciso IV do art. 84 da Resolução CGSN no 140, de 2018.
Nas suas peças de defesa, a Recorrente não nega a existência de trabalhadores
empregados irregularmente, sem os devidos registros e recolhimentos, mas aponta a
regularização e pagamento das respectivas multas. Outrossim, defende cerceamento do direito de
defesa e aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Em relação à preliminar de cerceamento de defesa, incorre a Recorrente em erro
interpretativo.
O processo administrativo de exclusão da Recorrente do Simples Nacional tem
início com a apresentação da manifestação de inconformidade. Oportunidade na qual a mesma
poderá defender-se plenamente.
Pelos documentos acostados ao processo, é possível constatar que a Recorrente
tomou ciência regularmente do Ato de Exclusão e, tempestivamente, apresentou sua defesa.
Diante disso, não houve nenhuma demonstração de cerceamento de defesa ou do contraditório
no presente processo.
Além disso, a contribuinte demonstrou pleno conhecimento dos fatos, pois não os
negou, pelo contrario, apresentou detalhes sobre as fiscalizações, esclarecendo nos fatos do
recurso voluntário que, em 22/05/2015, após fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego,
a mesma foi autuada (AI no 20.608.800-1) por manter empregado sem registro (Custódio
Leonardo Cantil). Que, em 17/02/2016, uma nova fiscalização ocorreu e ela foi mais uma vez
autuada (Ai no 20.887.750-9) por manter empregado sem registro (Rodrigo Correa Polido). Em
ambos os casos, afirma ter regularizado a situação e efetuado o pagamento das respectivas
multas
Outrossim, é imperioso destacar que, segundo o Ofício emitido pela Ministério
Público do Trabalho no 301/2017/GAB/SIT/MTB, os autos de infração foram regularmente
processados com direito à ampla defesa do interessado e decididos em última instância
administrativa pela procedência. Diante disso, vê-se que, em momento algum, a mesma teve seu
direito cerceado, podendo apresentar suas defesas administrativas arguindo todas as matérias que
entendia pertinentes.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720824/2019-56

Diante disso, comungo da posição da DRJ quanto a esse tópico, tornando-a parte
dos fundamentos desse acórdão, haja vista a repetição do mesmo na peça recursal:
O contribuinte alega que não teve direito ao contraditório e à ampla defesa, sequer tendo
sido cientificado da abertura do processo administrativo.
Sem razão, já que o contraditório se estabelece a partir da apresentação da impugnação
tempestiva, conforme dispõem os artigos 14 e 15 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O contribuinte teve ciência do Ato Declaratório Executivo no 006049179 e pôde
apresentar suas razões de discordância por meio da petição de fls. 10/20, as quais estão
sendo analisadas por esta Turma de Julgamento. Em sua manifestação, a empresa
demonstra ter pleno conhecimento dos motivos que levaram à sua exclusão do Simples
Nacional, não se verificando qualquer prejuízo à sua defesa.
Portanto, à vista dos elementos dos autos, o alegado cerceamento de defesa não se
confirma.
(...)
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso XII e § 1o do artigo 29
da LC no 123/2006, vide artigo abaixo:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos
calendário seguintes.
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I -a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou de qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento do tributo.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.610 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720824/2019-56

A Recorrente defende que não efetuou prática reiterada, contudo, conforme será
demonstrado, não assiste razão à contribuinte.
A fiscalização do Ministério do Trabalho identificou que a contribuinte manteve
informalmente, vínculos empregatícios com trabalhadores, segundo confirmado pela própria
Recorrente, e somente após as fiscalizações ela providenciou a regularização dos trabalhadores e
recolhimentos das obrigações trabalhistas pertinentes.
Conforme § 9o, inciso I, acima destacado, considera-se prática reiterada a
ocorrência, em 2 ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas
infrações, verificada em relação aos últimos 5 anos-calendário, formalizadas por intermédio de
auto de infração. Esse é exatamente o caso dos autos.
O Ministério do Trabalho autuou a Recorrente em 2015 e em 2016 devido à
infrações idênticas, qual seja, omitir de forma reiterada da sua folha de pagamento informações
previstas pela legislação trabalhista e previdenciária de segurado empregado. A Recorrente, em
suas defesas, confirma as autuações e informa a regularização.
Logo, não há que se falar ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando a Recorrente, optante do Simples Nacional por longo tempo e, portanto,
conhecedora da legislação, descumpriu de forma reiterada registros de trabalhadores que lhe
eram obrigatórios. É incontroverso nos presentes autos a existência das infrações e que foram
cometidas de forma reiterada.
As empresas do Simples Nacional devem cumprir rigorosamente a sua legislação
para se manter no sistema simplificado, visto que tal benefício não pode ser estendido a qualquer
empresa e, em razão do princípio da legalidade, para se manter no sistema, as empresas devem
obedecer rigorosamente as normas estabelecidas na Lei Complementar no 123/2006.
Argumentos de constitucionalidade da norma legal não podem ser analisadas por
esse Conselho, em razão da Súmula CARF no 02, devendo esses Julgadores apenas aplicar a
norma, visto estar a Administração Públiva vinculada à estrita legalidade.
Diante do exposto, entendo que a decisão da DRJ deve ser mantida.
Isto posto, voto em rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital